Tribunal: TJES
Processo: 5000248-17.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-17.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL DE QUEIROZ FRANCA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. DOAÇÃO DE IMÓVEL OU DE VALOR CORRESPONDENTE À AVALIAÇÃO.

ERRO DE PREMISSA FÁTICA SEM EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO PARCIAL INTEGRÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em procedimento de jurisdição voluntária, no qual se pretendia a expedição de alvará judicial para autorizar doação de imóvel a incapaz, ou, alternativamente, do valor correspondente à avaliação do bem, em quantia não inferior ao valor venal. Nos aclaratórios, alegou-se erro de premissa fática quanto ao conteúdo do pedido alternativo, omissão no exame da tese de inaplicabilidade do art. 326 do CPC, contradição na fundamentação protetiva adotada e indevida interferência judicial na autonomia privada. Requereu-se o saneamento dos vícios e a reforma do julgado para autorizar a expedição do alvará nos exatos termos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao descrever o pedido alternativo como correspondente ao valor venal do imóvel, e se esse vício autoriza a modificação do resultado do julgamento; (ii) estabelecer se houve omissão relevante quanto à tese de inaplicabilidade do art. 326 do CPC; e (iii) determinar se a fundamentação adotada contém contradição interna apta ao acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática não altera o resultado do julgamento, porque a razão central de decidir repousa na compreensão de que, em procedimento de jurisdição voluntária envolvendo incapaz, o órgão jurisdicional deve autorizar apenas a modalidade negocial mais segura e adequada à preservação patrimonial do curatelado.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia sob o enfoque do art. 723, parágrafo único, do CPC e da tutela do melhor interesse do incapaz, razão pela qual a omissão identificada quanto ao art. 326 do CPC é apenas pontual e integrável, sem aptidão modificativa.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a fundamentação mantém coerência ao afirmar que o magistrado, no exercício do dever legal de controle judicial do negócio submetido à autorização, pode afastar a alternativa potencialmente prejudicial ao curatelado e autorizar apenas a providência patrimonialmente mais vantajosa e segura.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, de modo que o inconformismo da parte com a solução adotada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O erro de premissa fática na descrição do pedido alternativo não autoriza efeitos modificativos dos embargos de declaração quando a razão de decidir permanece fundada na tutela patrimonial do incapaz em procedimento de jurisdição voluntária. 2. A omissão relativa a fundamento jurídico secundário não impõe alteração do julgado quando a controvérsia foi resolvida por fundamentação suficiente e adequada. 4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. 5. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 326; CPC, art. 723, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Proc. 2021/0365418-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALGIR FRANÇA, MARIA DE QUEIROZ FRANÇA e ELIANA DE QUEIROZ FRANÇA PONTES
c
ontra o
acórdão
de ID

n.17153970
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões (ID n.17619309),
a
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em erro de fato e material ao partir de premissa fática equivocada, compreendendo que o pedido alternativo à doação do imóvel seria o seu valor venal, quando, em verdade, a emenda à inicial pleiteou a doação do valor de avaliação (mercado), sendo o valor venal de R$ 53.019,49 (cinquenta e três mil, dezenove reais e quarenta e nove centavos) apenas um piso mínimo de garantia;
(ii)
há contradição na fundamentação protetiva, pois a decisão protege o incapaz de um prejuízo inexistente, uma vez que a doação do valor de avaliação é patrimonialmente equivalente à do bem imóvel;
(iii)
o julgado foi omisso ao não enfrentar a tese central da apelação referente à inaplicabilidade do art. 326 do CPC, limitando-se a contornar o argumento para decidir com base no art. 723 do mesmo diploma;
(iv)
a decisão embargada interfere indevidamente na autonomia privada em procedimento de jurisdição voluntária onde não há litígio ou risco ao interditado.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar os vícios apontados e, por consequência, dar provimento integral ao recurso de apelação a fim de autorizar a expedição de alvará judicial nos exatos termos da inicial.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID
n.
18962982), opinou pelo parcial acolhimento dos aclaratórios, apenas para sanar o erro de premissa e a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

É o relatório
. Inclua-se em pauta
para
julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL DE QUEIROZ FRANÇA E OUTROS

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17153970
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões (ID n.17619309),
a
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em erro de fato e material ao partir de premissa fática equivocada, compreendendo que o pedido alternativo à doação do imóvel seria o seu valor venal, quando, em verdade, a emenda à inicial pleiteou a doação do valor de avaliação (mercado), sendo o valor venal de R$ 53.019,49 (cinquenta e três mil, dezenove reais e quarenta e nove centavos) apenas um piso mínimo de garantia;
(ii)
há contradição na fundamentação protetiva, pois a decisão protege o incapaz de um prejuízo inexistente, uma vez que a doação do valor de avaliação é patrimonialmente equivalente à do bem imóvel;
(iii)
o julgado foi omisso ao não enfrentar a tese central da apelação referente à inaplicabilidade do art. 326 do CPC, limitando-se a contornar o argumento para decidir com base no art. 723 do mesmo diploma;
(iv)
a decisão embargada interfere indevidamente na autonomia privada em procedimento de jurisdição voluntária onde não há litígio ou risco ao interditado.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados e, por consequência, dar provimento integral ao recurso de apelação a fim de autorizar a expedição de alvará judicial nos exatos termos da inicial.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID
n.
18962982), opinou pelo parcial acolhimento dos aclaratórios, apenas para sanar o erro de premissa e a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DO ALEGADO ERRO MATERIAL

Nos aclaratórios, os embargantes alegam, inicialmente,
erro de fato/material
, ao argumento de que o acórdão teria partido de premissa fática incorreta ao consignar que a alternativa postulada correspondia ao valor venal do imóvel, quando o pedido efetivamente formulado consistiria no valor de avaliação do bem, em quantia não inferior ao valor venal.

De fato, a emenda à petição inicial registra pedido de doação do imóvel “ou, alternativamente, o valor correspondente à avaliação do imóvel, em quantia não inferior ao seu valor venal”, ao passo que o acórdão embargado sintetizou a postulação como se a alternativa consistisse no valor venal do bem.

Todavia, o reconhecimento dessa falha descritiva não conduz, por si, à modificação do resultado do julgamento.

Isso porque a leitura do acórdão, em seu conjunto, evidencia que a razão substancial de decidir não se apoiou exclusivamente na distinção entre valor venal e valor de mercado, mas, sobretudo, na compreensão de que, em procedimento de jurisdição voluntária, incumbe ao órgão jurisdicional, na tutela do interesse do incapaz, autorizar apenas a modalidade de doação que se mostre mais segura e adequada à preservação patrimonial do curatelado.

Sob essa perspectiva, ainda que se esclareça que o pedido se referia ao valor de avaliação do imóvel, em quantia não inferior ao valor venal, permanece íntegra a premissa jurídica central segundo a qual a incorporação direta do bem imóvel ao patrimônio do curatelado pode ser legitimamente reputada mais protetiva e estável do que a sua substituição por quantia em dinheiro.

Desse modo, o erro de premissa, embora existente, não tem densidade suficiente para desconstituir o silogismo decisório em seu núcleo essencial.

Em verdade, a insurgência deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando atribuir efeitos modificativos aos embargos sem a demonstração de vício integrativo apto a tanto. Nessa linha, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 02/02/2024).

II – DA ALEGADA OMISSÃO

Os embargantes sustentam que
o acórdão
não enfrentou a tese central da apelação relativa à inaplicabilidade do art. 326 do Código de Processo Civil.

O
acórdão enfrentou
a questão sob o

enfoque

do
art. 723, parágrafo único, do CPC e para a proteção do melhor interesse do incapaz. Sob esse aspecto, há omissão pontual de fundamentação.

Isso porque o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos jurídicos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso, o acórdão deixou claro que, independentemente do enquadramento técnico da estrutura do pedido, a manutenção da solução decorria do poder-dever de tutela patrimonial do curatelado, próprio da jurisdição voluntária envolvendo incapaz.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que

“não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Por isso, a omissão verificada é apenas parcial e integrável, sem aptidão modificativa.

III – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Os embargantes apontam contradição, ao argumento de que a fundamentação protetiva do julgado teria sido construída para afastar prejuízo inexistente, uma vez que a alternativa postulada corresponderia ao valor de mercado.

A irresignação, contudo, não procede.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso, não há contradição interna no acórdão embargado. Ao optar pela manutenção do bem imóvel no patrimônio do incapaz, em detrimento da alternativa pecuniária, o colegiado desenvolveu fundamentação coerente com a premissa de que, em procedimentos dessa natureza, o órgão jurisdicional não se encontra limitado à legalidade estrita, podendo adotar a solução que reputar mais conveniente à proteção do curatelado.

O voto vencedor foi expresso ao consignar que, ao rejeitar a alternativa menos benéfica, o magistrado não substituiu indevidamente a vontade das partes, mas exerceu o dever legal de filtrar o negócio jurídico submetido à autorização judicial, afastando a parcela potencialmente prejudicial ao curatelado e autorizando apenas aquela que representava acréscimo patrimonial mais seguro e vantajoso.

Nessa perspectiva, o inconformismo manifestado traduz mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é simples irresignação com a solução conferida à controvérsia, circunstância que, por si só, não autoriza a reabertura do debate em sede integrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.